Tribunal: TJDFT
Processo: 0719470-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RICARDO PINTO DE SOUSA (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0006984-13.2014.8.07.0010 proposto contra REJANE PINTO LEAL RAMOS e GILBERTO RAMOS DA SILVA (agravados/executados), que indeferiu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), apreensão dos passaportes e o bloqueio dos cartões de crédito dos executados, nos seguintes termos (ID 125984837 dos autos de origem): (...) O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção, pelo Magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive, nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Cuida-se de medidas para compelir o devedor a solver o débito exequendo e demovê-lo do comportamento dissonante dos primados da boa-fé e da lealdade processual. Porém, a aplicação das medidas executivas atípicas deve ser precedida do esgotamento de todas as demais providências típicas tomadas em execução para satisfação do crédito. Ademais, deve ser proporcional, adequada e necessária para atingir seu escopo (instar o executado a realizar o pagamento da dívida), sob pena de desvirtuar o regramento processual e transformar o processo executivo em instrumento de constrangimento dissociado da finalidade patrimonial. Pugna o exequente pela suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito dos executados, porém tenho que, conquanto haja autorização do art. 139, inciso IV do Código de Processo Civil para adoção de medidas necessárias ao cumprimento de ordem judicial, não admite que se vá ao encontro com o princípio da razoabilidade e da menor onerosidade ao devedor. No que atine aos pedidos relativos à suspensão da CNH, também não se deve admitir violação ao art. 22 do Pacto de São José da Costa Rica, “toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado tem direito de circular nele e de nele residir em conformidade com as disposições legais”, e, ainda, inexiste previsão na lei de que aquele que vem sendo executado judicialmente não possa ser condutor de veículo automotor. Ademais, as medidas coercitivas autorizadas pelo art. 139 do CPC, devem ter o condão e a capacidade de coagir o devedor ao pagamento, desde que tenha pertinência com tal objetivo e seja efetivo ao pagamento do crédito buscado. Nesse sentido, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH DA SÓCIA. DESPROPORCIONALIDADE E FALTA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o magistrado deve determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 2. Embora o atual ordenamento jurídico permita a adoção de medidas coercitivas tendentes a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, impondo, mesmo em caso de execução de quantia certa, restrições ao devedor, essa previsão legal deve ser interpretada de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico. 3. Mostra-se desarrazoada a pretensão de medidas coercitivas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação), com a finalidade de obter a satisfação do crédito em execução, pois é o patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.(Acórdão 1370942, 07215519120218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 24/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. SUSPENSÃO DA CNH, APREENSÃO DO PASSAPORTE, BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ART. 139, INCISO IV, CPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 2. Apesar de poderem ser ententidas como aquelas previstas no art. 139, inc. IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor, não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, em razão de serem inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor, pois têm potencial de comprometer o direito de locomoção do devedor, previsto no art. 5o, inc, LV, da CF, ante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 3. Na hipótese, o cumprimento de sentença deve ater-se à esfera patrimonial do devedor, não sendo cabível a adoção de medidas restritivas de direito ou mesmo de liberdade, tampouco são cabíveis aquelas que interferem na relação entre instituições financeiras provedoras de crédito e consumidores ao ponto de deferir o bloqueio de cartões de crédito. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1421727, 07259913320218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a alternativa processual deve ser precedida do esgotamento de todas as demais medidas típicas tomadas em execução além de se afigurar mecanismo processual razoável para a obtenção da satisfação da dívida diante de eventual recalcitrância do devedor que possua lastro patrimonial e venha colocando contratempos à ultimação da execução por quantia certa, de maneira a compeli-lo a solver o débito exequendo. Ademais, cabe ao Magistrado verificar na hipótese concreta se determinada providência se afigura adequada e necessária para atingir seu escopo colimando instar o executado a realizar o pagamento da dívida, sob pena de desvirtuar o regramento processual e transformar o processo executivo em instrumento cuja finalidade ínsita não é aquela voltada à concretização do direito creditício do credor. Daí porque entendo não ser cabível a medida em relevo para que seja determinada a suspensão da carteira nacional de habilitação da executada, nem o bloqueio de seus cartões de crédito, porquanto além de não se mostrar proporcional aos atos executivos praticados no âmbito do vertente processo executivo, haja vista que não vislumbro que a executada esteja se esquivando com o nítido propósito de frustrar a execução, mercê do qual os contratempos havidos na localização de bens passíveis de penhora, bem como a tentativa baldada de bloqueio de ativos financeiros em seu nome decorrem tão somente da ausência de patrimônio expropriável da parte devedora, o que per si não autoriza a consecução daquela providência, pois destoa do seu espírito teleológico e se mostra totalmente inútil para alcançar o pagamento da dívida, notadamente porque voltada à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, de modo que a determinação de suspensão do direito de dirigir veículo automotor ou bloqueio de cartões não se relacionam com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representam tão somente medidas punitivas que restringem o direito do devedor. Ademais, há outras medidas cabíveis como a pesquisa de imóveis em nome dos devedores, que, frise-se, até o momento, não fora apresentada pelo credor. Assim sendo, tendo em vista que a restrição de devedores de conduzir veículos não está prevista na legislação pátria, bem como que a medida não demonstra a efetividade necessária não cumprimento da obrigação perseguida nestes autos, indefiro a suspensão da CNH, passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito do devedor. Intime-se o exequente para apresentar bens do devedor passíveis de penhora ou requerer a expedição de certidão de crédito, ficando desde já esclarecido de que pedidos meramente protelatórios serão compreendidos como inexistência de bens, o que ensejará a suspensão do feito, nos termos do art, 921, inciso III, do Código de Processo Civil. (...) Em suas razões recursais (ID 36327766), o agravante alega que esgotou todos os meios para satisfação de seu crédito, de forma que não restou outra alternativa a não ser requerer a aplicação do inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil. Defende que “cumpre ao poder judiciário estar a frente das situações em que não é possível resolver por meio de medidas conciliatórias e cabe somente ao magistrado o dever de determinar o cumprimento da sentença, ainda que por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias.” (ID 36327766 – Pág. 10) Afirma que a decisão agravada viola os artigos 8°, 10 e 22 da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969. Sustenta que “a imposição da suspenção da CNH não aflige a pessoa no seu direito de ir e vir tendo em vista que vários são os meios de locomoção, desde o caminhar até o ônibus de uso coletivo, ou mesmo o taxi ou a mais nova modalidade, o Uber e até mesmo a bicicleta.” (ID 36327766 – Pág. 14) Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a apreensão dos passaportes e o bloqueio dos cartões de crédito dos agravados. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. Isto porque, a apreensão dos passaportes, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o bloqueio dos cartões de crédito dos executados, ora agravados, revelam-se, ao menos em uma análise superficial, medidas coercitivas desproporcionais ao escopo do processo executivo, em que se busca a satisfação do crédito com menor onerosidade aos executados, devendo responder pela dívida seu patrimônio e não a pessoa do devedor. Neste sentido, cito precedentes deste Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. APREENSÃO DA CNH E PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ART. 139, INCISO IV, CPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 2. Apesar de poderem ser ententidas como aquelas previstas no art. 139, inc. IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de apreensão da CNH e do passaporte do devedor, não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, em razão de serem inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor, pois têm potencial de comprometer o direito de locomoção do devedor, previsto no art. 5o, inc, LV, da CF, ante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 3. Na hipótese, o cumprimento de sentença deve ater-se à esfera patrimonial do devedor, não sendo cabível a adoção de medidas restritivas de direito ou mesmo de liberdade, tampouco são cabíveis aquelas que interferem na relação entre instituições financeiras provedoras de crédito e consumidores ao ponto de deferir o bloqueio de cartões de crédito. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1423387, 07136567920218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE DIRIGIR. SUSPENSÃO. PASSAPORTE. APREENSÃO. CARTÕES DE CRÉDITO. BLOQUEIO. APLICAÇÃO DO ART. 139, INC. IV, CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. INTERFERÊNCIA NA LIBERDADE INDIVIDUAL. 1. Na presente hipótese, foi interposto agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o requerimento formulado pelo credor para a imposição de suspensão da CNH, apreensão do passaporte da devedora, bem como o bloqueio de eventual cartão de crédito. 2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto o pagamento de prestação pecuniária. 3. Ao aplicar o art. 139, inc. IV, do CPC, o julgador deve proceder de modo cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 4. O recolhimento da CNH do devedor ou apreensão de passaporte e o bloqueio de cartões de crédito não se harmonizam ao comando normativo contido no art. 139, inc. IV, do CPC tratando-se de medidas desconexas e excessivas que não podem ser determinadas como meios de coerção do devedor, pois interferem na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, garantindo-se à parte afetada o devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal). 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1189887, 07045238120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Nesse sentido, inclusive, já exarei voto em processo de minha relatoria, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REQUERIMENTO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. 1. A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte do devedor não guardam relação com a dívida, pois trata-se de medidas desproporcionais e dissociadas da finalidade do procedimento executivo, qual seja a satisfação do crédito exequendo. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1391388, 07131240820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por ausente a probabilidade do direito do agravante. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.